Tribunal: STF
Processo: AI 722082
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE E TRANSMITIDO DE FORMA INCOMPLETA E ILEGÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não conhecer dos agravos regimentais interpostos por meio de fac-símile e transmitidos de forma incompleta e ilegível, tendo em vista a impossibilidade de se aferir a correspondência entre o fac-símile e os originais posteriormente interpostos (art. 4º da Lei nº 9.800/1999).



    2. Agravo regimental não conhecido.